Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753190-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA SANTOS AGRAVADO: GISELLY MOURA VERAS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WILLIAN DA SILVA SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de divórcio litigioso com pedido cautelar de separação de corpos n. 0706117-58.2023.8.07.0011, indeferiu a tutela antecipada (a separação de corpos). Na petição de ID 54827273, o Agravante requerer a homologação da desistência do agravo de instrumento, ao argumento de que não pretende prosseguir com a ação na origem. É o relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 12:35:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador